Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-03.2024.8.11.0087
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000006-03.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), MAGNA PRAIA HOTEL LTDA - CNPJ: 02.333.096/0001-35 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), THAMYRIS BARCELOS MASSOTTI - CPF: 027.372.501-70 (RECORRIDO), THAMYRIS BARCELOS MASSOTTI - CPF: 027.372.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000006-03.2024.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1000006-03.2024.8.11.0087

Recorrente
:
Magna Praia Hotel Ltda.

Recorrida:
Thamyris Barcelos Massotti

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE RESERVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR FINAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa fornecedora de serviço de hospedagem contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por consumidora que, ao tentar usufruir de reserva confirmada, foi surpreendida com o cancelamento não comunicado da hospedagem. Em virtude do ocorrido, a autora foi obrigada a contratar nova estadia diretamente com o hotel. A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço e fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 1.560,00 e por danos morais no valor de R$ 3.000,00, condenando solidariamente a recorrente e a empresa intermediadora. O recurso sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a fornecedora do serviço de hospedagem possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação, mesmo sem vínculo contratual direto com a autora; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar responsabilização; e (iii) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.

A recorrente, como fornecedora final do serviço de hospedagem, integra a cadeia de fornecimento e não se exime da responsabilidade, ainda que a reserva tenha sido intermediada por empresa terceira.

5.

O cancelamento da reserva, sem comunicação prévia à consumidora e em desacordo com determinação judicial de manutenção das reservas em processo de recuperação judicial da intermediária, caracteriza falha na prestação de serviço.

6.

O dever de garantir a efetivação da reserva recai sobre o fornecedor final, que assume os riscos do modelo de comercialização adotado.

7.

O dano material restou demonstrado com o pagamento comprovado de nova hospedagem, sendo devida a restituição do valor despendido.

8.

O dano moral decorre da frustração legítima de expectativa de usufruir da reserva confirmada, sendo presumido (“in re ipsa”) diante da angústia e transtornos causados pela negativa inesperada de hospedagem.

9.

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fornecedora final integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação de serviço, ainda que a contratação tenha ocorrido por intermédio de terceiro.

2.

O cancelamento de reserva confirmada, sem comunicação ao consumidor, configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilização solidária dos fornecedores envolvidos.

3.

A frustração de expectativa legítima diante da negativa de hospedagem gera dano moral presumido, sendo devida a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único; 14, caput; e 25, § 1o. Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 10/10/2023, publicado em 11/10/2023; Recurso Inominado no 1077365-30.2023.8.11.0001, julgado em 12/09/2024, publicado em 12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000006-03.2024.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1000006-03.2024.8.11.0087

Recorrente
:
Magna Praia Hotel Ltda.

Recorrida:
Thamyris Barcelos Massotti

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Magna Praia Hotel Ltda.

Ação:

Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id
.
302317389
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as requeridas
Magna Praia Hotel Ltda.
e MM Turismo & Viagens S.A., solidariamente, ao pagamento de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sentença reais), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id
.
302317406
):
requer a reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, a exclusão de sua responsabilidade, sob o argumento de que a falha decorreu exclusivamente da intermediária MaxMilhas. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões de MM Turismo & Viagens S.A.
(Id.
302317415
)
:
defende a

manutenção da sentença em sua integralidade.

Contrarrazões de
Magna Praia Hotel Ltda.

(Id.
302317415
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000006-03.2024.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1000006-03.2024.8.11.0087

Recorrente
:
Magna Praia Hotel Ltda.

Recorrida:
Thamyris Barcelos Massotti

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Magna Praia Hotel Ltda.
, por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou a minoração da quantia fixada a título indenizatório.

Da narrativa inicial a autora alega que adquiriu um pacote de hospedagem junto à empresa MM Turismo & Viagens S.A. (maxmilhas) no valor de R$ 1.613,33 (mil, seiscentos e treze reais e trinta e três centavos) para se hospedar no hotel recorrente no período de 19 a 24 de outubro de 2023, com reserva número RES0596761392.

Aduz que, antes da viagem, contatou o hotel e a operadora para confirmar sua reserva, tendo sido informada que estava tudo certo. Contudo, ao chegar no hotel na data agendada, foi surpreendida com a informação de que sua reserva havia sido cancelada. Diante da situação, viu-se obrigada a contratar uma nova hospedagem diretamente com o hotel pelo valor de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais).

Em suas razões recursais, a recorrente Magna Praia Hotel Ltda. arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não mantém relação jurídica com a recorrida, com a MM Turismo & Viagens S.A. ou com a empresa Lance Hoteis, alegando que a reserva foi cancelada por terceiros sem sua intervenção ou conhecimento.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

No caso em análise, aplica-se a teoria da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece em seu art. 7o, parágrafo único, que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Igualmente, o art. 25, § 1o do CDC prevê que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação."

A recorrente, na condição de fornecedora final do serviço de hospedagem, integra a cadeia de consumo, sendo irrelevante para fins de responsabilização perante o consumidor se houve, ou não, relação contratual direta entre o hotel e a recorrida, ou mesmo se o cancelamento da reserva partiu de terceiro intermediário.

No caso concreto, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois forneceu diretamente o serviço de hospedagem à recorrida, ainda que mediante nova contratação após o cancelamento da reserva inicialmente realizada.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO:

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Conforme documentação acostada aos autos, a recorrida entrou em contato (Id.

302317359) com o hotel antes da viagem para confirmar a reserva, sendo orientada a verificar o status junto à MM Turismo & Viagens S.A.

Percebe-se, portanto, falha na prestação de serviço, pois caberia ao hotel, como fornecedor final do serviço de hospedagem, garantir a efetividade da reserva confirmada, ou, no mínimo, comunicar tempestivamente a consumidora sobre o cancelamento, o que não ocorreu.

O fato da recorrente não possuir acesso ao sistema de reservas das intermediárias ou não ter relação contratual direta com estas não a exime da responsabilidade perante a consumidora, pois, ao aceitar integrar essa cadeia de fornecimento, assumiu os riscos inerentes à atividade.

É irrelevante, para o consumidor, a existência de eventuais problemas comerciais entre os fornecedores ou a inadimplência contratual da intermediária, especialmente diante de decisão judicial no âmbito do processo de recuperação judicial da MaxMilhas, que determinava a manutenção das reservas confirmadas, sob pena de multa, ainda que sem repasse prévio dos valores.

A conduta da recorrente, ao cancelar a reserva sem qualquer contato prévio com o consumidor e em desacordo com determinação judicial, configura falha na prestação de serviço.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado que a recorrida teve que desembolsar o valor de R$ 1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta reais) para uma nova hospedagem, valor este que deve ser ressarcido solidariamente pelas requeridas (Id.

302317364).

O dano moral, por sua vez, decorre “
in re ipsa”
dos transtornos experimentados, diante da frustração da expectativa legítima de usufruir do serviço contratado.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.
RESERVA DE HOTEL ATRAVÉS DO SITE MAX MILHAS. RESERVA CANCELADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. EXPECTATIVA FRUSTRADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE NOVAS DIÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION LTDA., sustentando que: a) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois a reserva foi efetuada diretamente no site da
Max

Milhas
; b) não praticou ato ilícito, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos danos alegados nos autos; c) caso a sentença seja mantida, o valor do dano moral deve ser reduzido. Postulou a reforma da sentença, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da culpa exclusiva da
Max

Milhas
pelos fatos descritos na inicial e, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório.

3. Contrarrazões foram apresentadas apenas pela parte reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A. objetivando a manutenção da sentença. A parte reclamante, embora tenha sido intimada (ID 231224681/PJe2), não apresentou contrarrazões.

4. Legitimidade passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso dos autos, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda (relação contratual, contratação de serviço de
hospedagem
), tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

5.
Responsabilidade civil. Nas relações de
consumo
, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). Há responsabilidade solidária entre o site que comercializa os produtos e/ou serviços e a empresa responsável pelo fornecimento dos respectivos produtos e/ou serviços, sendo facultado ao consumidor, que figura como destinatário final na
cadeia
produtiva, a escolha de quem será responsabilizado por eventual prejuízo que tenha lhe causado. No caso concreto, a parte reclamante realizou a reserva de diárias no hotel reclamado através do site da
Max

Milhas
, efetuando o pagamento de R$1.593,56 (ID 231224185/PJe2). Contudo, conforme comprovado pelo documento juntado no ID 231224187/PJe2, que demonstra a contratação de nova reserva no hotel reclamado, a reserva anterior foi cancelada sem qualquer justificativa e o prévio consentimento da parte reclamante, caracterizando a falha na prestação do serviço. Portanto, o ato ilícito encontra-se configurado e, conforme acima exposto, há responsabilidade solidária das prestadoras do serviço (art. 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do CDC).

6. Dano material. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente, no valor de R$1.593,56, foram comprovados por meio do documento apresentado no ID 231224185/PJe2 (print do app da parte reclamada
Max

Milhas
e comprovante de PIX). Assim, a parte reclamante faz jus à indenização por danos materiais, conforme fixada na sentença.

7. Dano moral. A frustração de expectativa na realização de viagem, sendo a parte compelida a contratar novas diárias de hotel, gera dano moral (N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024 e N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022). No caso dos autos, a parte reclamante, no ato da realização do check-in no hotel reclamado, foi obrigada a contratar novas diárias para poder se hospedar, o que é suficiente para caracterizar o dano.

8. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente que a parte reclamante foi obrigada a efetuar o pagamento de novas diárias no ato do check-in no hotel reclamado, a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. (...)

(N.U 1077365-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, considerando os transtornos sofridos, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025